Tribunal: STF
Processo: Rcl 65662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, em face de atos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Em linhas gerais, a parte reclamante, em petição confusa, alega: 



    [...] 



    Insatisfeito o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apenas com o decreto prisional da pleiteante, interpôs perante o plantão judicial o Pedido de Busca e Apreensão Processo Judicial Eletrônico 5016433-95.2023.8.13.0245 em face da reclamante extremamente especulativo, evidência desrespeito as deliberações Deste Supremo Tribunal (Anexo nº 17), negado pelo MM. Juiz de Direito Plantonista Nilson Ribeiro Gomes, pois, entendeu trata-se de "fishing expedition", a qual visa localizar, indiscriminadamente, algum tipo de indício “descamando”, o “peixe” a ser “fisgado”, cuja a prática é proibida em nosso ordenamento jurídico (anexo 18). 



    Não obstante o Magistrado Fabricio Simão Da Cunha Araujo sem qualquer fato novo relevante para alterar a decisão anterior, deferiu as os 'anzóis', 'arpões' e 'redes' lançadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (Anexo nº 19), ignorando o art. 3-A ao 3F do Código de Processo Penal, invadindo a residência do Sr. José Henrique da Silva Filho (Anexo nº 20), desacatando o julgado por Este Supremo Tribunal no Tema 280 (Anexo nº 21), atenuando o entendimento ao deliberar o RE nº 603616:



    [...]



    Posta em cautelar domiciliar nos termos do Acordão (Anexo nº 27) decisão reiterada (Anexo nº 28), onde ao invés de cumprir a deliberação colegiada o Juiz de Direito citado, agravou as condições do seu cárcere (Anexo nº 30) em razão do pedido infundado do Órgão Ministerial (Anexo nº 29) baseado em um Registro de Eventos da Defesa Social nº 2023-005144659-001 (Anexo nº 31), em desconformidade com a Certidão de Antecedentes Criminais (Anexo nº 32). 



    Motivação do requerimento junto a Convenção Interamericana de Direito Humanos (Anexo nº 34) e outras providências ante a manutenção do prolato gravoso (Anexo nº 35). 



    Em virtude da ordem de captação e prisão, ensejou os Pedidos de Apoio a Atividade Fim nº 0024.23.018858-3 e 0024.23.016.059-0 (Anexo nº 35 e 36), comprovação de descrédito ao RE nº 593.727/MG objeto de julgamento do Tema 184 Deste Supremo Tribunal Federal supracitado, interpondo a requerente a presente a fins de evitar eventual Estado Persecutor (Anexo nº 37) e a efetivação do Estado Democrático de Direito. 



    Ao final, requer “o trancamento do Pedido de Busca e Apreensão Pje nº 5016433- 95.2023.8.13.0245, Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 0245.23.000326-2, Pedido de Apoio a Atividade Fim – PAAF nº 0024.23.018858-3, 0024.23.016059-0 e ‘Operação O.T.A’ instaurados em razão da Ação Penal Pje nº 0019803- 12.2019.8.13.0245 frente a afronta à Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, antes de apreciar o pedido, determinei a intimação da parte reclamante, para emendar a inicial, de modo a indicar, “de forma precisa, o pronunciamento vinculante da CORTE que teria sido violado, apresentando alegações correspondentes, bem como comprove o ato reclamado”.



    Embora a defesa tenha apresentado aditamento à petição e juntado documentos, a deficiência inicial permanece; circunstância essa que inviabiliza o conhecimento da presente ação.



    Se não bastasse, ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC). Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). Essa hipótese, a toda evidência, não se amolda ao caso, já que a reclamante se volta contra atos de primeira instância. 



    Em verdade, busca a defesa o trancamento de procedimentos investigatórios com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente